Tribunal: TJDFT
Processo: 0748979-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. DISPOSITIVO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No caso em exame, em que pese o teor da fundamentação edificada no voto condutor do julgado, no sentido de reformar a decisão recorrida, constou, no dispositivo e na ementa do acórdão, o desprovimento do agravo de instrumento, o que configura contradição interna, passível de ser sanada nesses embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.